Tribunal: STF
Processo: ARE 1469062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-25
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar transporte veicular para a parte autora realizar o tratamento de hemodiálise, vedando, no entanto, o transporte exclusivo. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e inciso III, 6º, 23, inciso II, 93, IX, 196, 197 e 198 da Constituição Federal.



    Aduz que “é direito do Recorrente de ter acesso ao transporte veicular individualizado para a concessão do tratamento de hemodiálise, ante a impossibilidade prática da realização deste transporte através do serviço transporte público coletivo gratuito ou adaptado, essencial à manutenção de sua vida e saúde”.



    Assevera que “embora o d. juízo tenha condenado o ERJ e o MRJ, ora Recorridos, ao fornecimento do transporte veicular especial, vedou o reembolso pelo eventual uso dos serviços de aplicativo de transporte individual e/ou táxi, em caso de descumprimento da obrigação imposta, e ainda decidiu pela viabilidade do transporte oferecido ser transporte coletivo que não atende às necessidades do Recorrente, o que se configura como verdadeira negativa de tratamento por via oblíqua”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve por seus próprios fundamentos a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e que está assim fundamentada:



    “Induvidoso que se trata de portador de doença grave, e merecedor de todos os esforços possíveis para o adequado tratamento. 



    Todavia, cumpre se lembrar que o quadro de saúde publica no Município do Rio de Janeiro é precário, devendo, pois, dentro deste contexto, buscar-se uma solução que não contribua para o agravamento do colapso que se avizinha, de modo que, se todos aqueles que necessitam de transporte em razão de doença grave, receberem um veículo exclusivo do poder publico para os descolamentos para tratamento, não resta dúvidas de que haverá uma impossibilidade material para a prestação básica de transporte de pacientes. 



    Isto porque afigura-se absolutamente impossível aos réus destacar uma ambulância, ou custear uma ambulância particular, sempre que a parte autora necessitar ser transportada ao hospital para a realização de consultas ou tratamentos. 



    Cuida-se de prestação de universalização impossível, pois materialmente inviável sua concessão a todos os pacientes crônicos que padeçam de semelhante dificuldade de locomoção, de modo que a procedência do pedido, implicaria em flagrante atentado à regra do acesso universal à saúde, prestigiada pelo posicionamento mais recente do Colendo Supremo Tribunal Federal, como se vê pela ementa extraída do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar nº 47/PE, julgado pelo Tribunal Pleno em 17/03/2010:



    (...)



    Por sua vez, deve se considerar que o Estado já conta com programa - Transporte Solidário ou Transporte Especial - apto a proporcionar ao autor o bem da vida almejado no presente processo, sendo o autor atendido no âmbito do SUS, por clínica particular conveniada, e possui necessidades especiais.



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, O PEDIDO, para tornar definitivos os efeitos da tutela deferida, restringindo-se, todavia, o transporte de modo que seja adequado, a fim de que a parte autora possa se submeter ao tratamento do qual necessita, seja por meio da gratuidade do transporte público adaptado, ou por meio de outro veículo (vedada a utilização de aplicativo de transporte exclusivo), preferencialmente aquele fornecido pelos programas já existentes, em especial aquele gerido pelo Corpo de Bombeiros”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 634.955-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/11/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 634.502-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/3/17).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 839.974-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.448.302/RJ, de minha relatoria, DJe de 18/08/2023; e ARE nº 1.407.196/RJ, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 27/10/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente